Tribunal: TJMT
Processo: 0001140-76.2013.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001140-76.2013.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEREMIAS JORGE DA SILVA - CPF: 025.997.811-67 (APELADO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SALTO DO CEU - CNPJ: 15.024.011/0001-89 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), VALDEIR ALVES RODRIGUES - CPF: 376.454.121-00 (APELANTE), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), JEREMIAS JORGE DA SILVA - CPF: 025.997.811-67 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SALTO DO CEU - CNPJ: 15.024.011/0001-89 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), VALDEIR ALVES RODRIGUES - CPF: 376.454.121-00 (APELADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA MUNICIPAL. MOTORISTA ALCOOLIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, rejeitando os pedidos de indenização por danos materiais (pensão mensal vitalícia e lucros cessantes).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil do Município pelos danos decorrentes dos acidentes, considerando a alegação de ausência de nexo causal e de culpa do motorista; e (ii) saber se é cabível a indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal vitalícia e lucros cessantes, considerando a incapacidade permanente do autor.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada a responsabilidade objetiva do Município pelo acidente, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, diante da utilização de caminhão a serviço do ente municipal, ainda que pertencente ao Estado, e da condução do veículo por motorista não habilitado para a categoria exigida.

4. Comprovou-se também que o motorista da ambulância municipal, que capotou durante o socorro à vítima, estava alcoolizado, evidenciando falha grave na prestação do serviço público, pela omissão na fiscalização dos agentes públicos e pela má condução dos serviços essenciais.

5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais, no valor de R$ 100.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano e a gravidade das condutas estatais.

6. Quanto aos danos materiais, não há elementos nos autos que justifiquem a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia ou lucros cessantes, uma vez que o autor é beneficiário de aposentadoria por invalidez, o que já supre a necessidade de subsistência, sendo incabível a acumulação de pensões de mesma natureza indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Município quando comprovada a utilização de veículo a serviço da Administração, ainda que não lhe pertença, e a falha na fiscalização de seus agentes. 2. É devida a indenização por danos morais quando comprovado que a prestação defeituosa do serviço público resultou em agravamento das lesões da vítima. 3. Não é cabível a fixação de pensão mensal vitalícia ou indenização por lucros cessantes quando o prejudicado já percebe benefício previdenciário de natureza substitutiva da capacidade laborativa, salvo demonstração de efetiva defasagem econômica, não comprovada nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CTB, art. 143.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, 009958-58.2013.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. de 26/03/2018.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo Município de Salto do Céu e por Valdeir Alves Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Valdeir Alves Rodrigues. Na decisão singular, os réus foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, contados da data da decisão. Contudo, foram rejeitados os pleitos indenizatórios referentes aos danos materiais, na modalidade de pensão mensal vitalícia e lucros cessantes.

Irresignado, o Município sustenta, em suas razões recursais, a ausência de responsabilidade civil pelo evento danoso.

Argumenta que não há elementos suficientes nos autos capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta de seus prepostos e os prejuízos suportados pelo autor.

Assevera que o caminhão envolvido no primeiro acidente pertencia ao Estado de Mato Grosso, não se tratando, portanto, de bem integrante da frota municipal, tampouco conduzido por servidor público municipal.

Ademais, impugna a imputação de culpa relativa ao capotamento da ambulância, defendendo que não restou cabalmente comprovado que o motorista estava sob efeito de álcool, bem como que eventual imprudência do condutor não poderia ser atribuída ao ente público.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e dissociado dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, Valdeir Alves Rodrigues, igualmente inconformado, interpõe apelação buscando a reforma da sentença quanto ao não acolhimento dos pedidos de indenização por danos materiais, na modalidade de pensão mensal vitalícia e lucros cessantes.

Defende que restou plenamente comprovada, por meio de laudo pericial, sua incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, decorrente das sequelas originadas dos acidentes narrados na exordial.

Argumenta, ainda, que os lucros cessantes estão devidamente demonstrados nos autos, sobretudo pelo período compreendido entre a data do acidente e a concessão da aposentadoria, uma vez que nesse interregno permaneceu sem qualquer fonte de subsistência, vivendo de auxílio de terceiros.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente por
Jeremias Jorge da Silva
(id. 285013944), pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 287735387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo Município de Salto do Céu e por Valdeir Alves Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Valdeir Alves Rodrigues. Na decisão singular, os réus foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, contados da data da decisão. Contudo, foram rejeitados os pleitos indenizatórios referentes aos danos materiais, na modalidade de pensão mensal vitalícia e lucros cessantes.

Denota-se dos autos que
Valdeir Alves Rodrigues ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face Jeremias Jorge da Silva e do Município de Salto do Céu/MT, visando a reparação dos prejuízos decorrentes de um acidente de trânsito

Narrou o Autor, em sua petição inicial que, no dia 07 de maio de 2011, encontrava-se transitando com sua motocicleta em via pública na cidade de Salto do Céu/MT, quando veio a colidir com um caminhão pertencente à frota do Estado de Mato Grosso, o qual prestava serviços ao Município de Salto do Céu/MT

Afirmou que do acidente resultaram lesões graves em seu braço direito e perna direita, sendo socorrido e encaminhado para atendimento médico. No entanto, no transporte realizado por ambulância municipal, esta veio a capotar durante o percurso, agravando ainda mais o estado de saúde.

Afirmou que, conforme documentos médicos acostados aos autos, o motorista da ambulância estava alcoolizado no momento do acidente, o que teria contribuído diretamente para a gravidade das sequelas por ele suportadas.

Salienta que em decorrência do acidente, teve fratura do úmero direito (CID S42.3) e esmagamento do membro inferior direito (CID T04.3), resultando em perda de tecido muscular, complicações infecciosas e sequelas irreversíveis, sendo aposentado por invalidez pelo INSS, pois não possui mais condições de exercer qualquer atividade laborativa.

Diante do ocorrido, pugnou pela a condenação dos Reus: a) ao pagamento de indenização por danos materiais, compreendendo despesas médicas, custos com medicamentos e tratamentos necessários; b) ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do sofrimento físico e psicológico enfrentado após o acidente; c) a fixação de pensão mensal vitalícia, considerando sua incapacidade para o trabalho e a necessidade de suporte financeiro contínuo.

Ao analisar os pedidos, a Magistrada singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

II – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Valdeir Alves Rodrigues, para, CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais ao autor no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da presente decisão. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Resta suspensa a exigibilidade das custas processuais, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao requerente, ao réu Jeremias e a isenção da fazenda pública. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Restando suspensa a exigibilidade dos honorários em relação ao requerente e ao réu Jeremias, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida. (Sic. id. 285013931).

Contra a sentença se insurgem as partes.

Infere-se, do teor do relatório, que há dois recursos, um Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Salto do Céu

(Réu) e outro por Valdeir Alves Rodrigues (Autor).

Assim, passo, ao exame do apelo do Município de Salto do Céu, por objetivar o afastamento da responsabilidade civil pelo evento danoso.

Do Recurso de Apelação

do Município de Salto do Céu

No caso em análise, verifica-se que o acidente inicial, envolvendo a motocicleta conduzida pelo Autor e um caminhão à disposição da municipalidade, revela de forma inequívoca a configuração da responsabilidade objetiva do ente público, pois conforme restou apurado, o veículo estava a serviço do Município na ocasião dos fatos, o que atrai a incidência do disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, independentemente de dolo ou culpa, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade administrativa e o dano suportado.

Ademais, é incontroverso que o condutor do caminhão possuía apenas habilitação na categoria “B”, notoriamente insuficiente para a condução de veículo de carga, conforme determinação expressa do artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal circunstância, por si só, evidencia a manifesta falha na prestação do serviço, seja pela omissão na fiscalização das condições dos motoristas designados para operar veículos pesados, seja pela deliberada permissão para que servidor não habilitado desempenhasse atividade de risco, comprometendo a segurança viária.

A negligência administrativa neste aspecto é direta e determinante para a configuração do evento danoso, configurando a responsabilidade objetiva do ente público.

No tocante ao segundo evento, consistente no capotamento da ambulância utilizada para o socorro do Autor, igualmente restou robustamente comprovada a responsabilidade do Município, já que o conjunto probatório evidencia, de forma cristalina, que o motorista responsável pela condução do veículo encontrava-se alcoolizado no momento do acidente, circunstância esta atestada pelo boletim de ocorrência e demais elementos constantes nos autos.

Logo, esta conduta revela não apenas descuido isolado do agente, mas falha sistêmica da Administração, que se omitiu na adoção de medidas eficazes de controle, fiscalização e seleção de seus prepostos, especialmente em serviço de extrema relevância, como o transporte de pacientes em situação de emergência.

Frisa-se a negligência institucional, refletida na ausência de controle sobre a aptidão dos servidores encarregados de atividades críticas, configura ofensa direta ao dever de garantir segurança, zelo e eficiência na prestação do serviço público.

O conjunto das condutas atribuídas ao ente público, seja na origem do acidente envolvendo o caminhão, seja no agravamento da situação durante o transporte na ambulância, demonstra de forma inequívoca a existência de nexo causal direto e imediato entre a atuação estatal e os danos experimentados pela parte autora.

Dessa forma, revela-se inafastável a incidência da teoria da responsabilidade objetiva, fundada no risco administrativo, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo de causalidade, elementos que se encontram plenamente preenchidos no presente caso.

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, o valor fixado em R$ 100.000,00 (cem mil) mostra-se absolutamente adequado, considerando a gravidade dos fatos, a intensidade do sofrimento experimentado, a repercussão das lesões no âmbito físico, psicológico e social do demandante, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear o arbitramento.

Não se trata de quantia excessiva, tampouco desarrazoada, sendo, ao contrário, compatível com a extensão dos prejuízos extrapatrimoniais verificados.

Diante desse cenário, não subsistem fundamentos aptos a justificar qualquer alteração na sentença recorrida, no ponto relativo à condenação do Município de Salto do Céu ao pagamento da indenização por danos morais decorrentes dos eventos analisados.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo da do ente municipal, é medida que se impõe.

Do Recurso de Apelação da Valdeir Alves Rodrigues.

Como visto o Autor, busca a reforma da sentença quanto ao não acolhimento dos pedidos de indenização por danos materiais, na modalidade de pensão mensal vitalícia e lucros cessantes.

Analisando os autos, observa-se que a sentença recorrida adotou entendimento plenamente alinhado com a doutrina e a jurisprudência consolidadas, ao reconhecer a ausência de elementos suficientes capazes de evidenciar o efetivo prejuízo patrimonial decorrente dos eventos danosos.

Embora os autos confirmem a existência de incapacidade laboral total e permanente, circunstância que, em tese, autorizaria a fixação de prestação periódica nos termos do artigo 950 do Código Civil, verifica-se que o demandante já se encontra amparado por benefício previdenciário decorrente da aposentadoria por invalidez, concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Nessa perspectiva, não subsiste fundamento jurídico para a imposição de obrigação pecuniária adicional, a título de pensão civil, uma vez que as necessidades decorrentes da sua incapacidade encontram-se devidamente supridas pela prestação previdenciária.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado de forma firme no sentido de que não se admite a cumulação de pensão civil com benefício previdenciário quando ambos possuem a mesma finalidade de substituição da capacidade laborativa, mormente na ausência de elementos que demonstrem efetiva defasagem entre o valor percebido a título de aposentadoria e a remuneração anteriormente auferida.

A esse respeito, colaciona-se julgado que reflete a posição consolidada: “O dano moral hipotético não é indenizável, sendo que
os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados
,
não existindo caso a vítima do acidente seja aposentada.
[...]” (N.U 0009958-58.2013.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 21/03/2018, publicado no DJE de 26/03/2018).

Logo, a indenização por danos materiais, por sua própria natureza, exige prova robusta e inequívoca da efetiva diminuição patrimonial, seja na modalidade de dano emergente, consistente na perda de bens ou valores, seja na de lucros cessantes, que pressupõe a demonstração do que razoavelmente deixou de ser auferido.

A responsabilização civil não se sustenta em presunções quanto ao prejuízo econômico, sendo imprescindível a existência de elementos probatórios objetivos que confirmem a realidade do dano alegado. Nesse aspecto, a simples demonstração da ocorrência do ilícito e das lesões dele decorrentes não é suficiente para ensejar o dever de reparar materialmente.

Desse modo, conclui-se que não há elementos aptos a amparar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais.

Diante de todo o exposto, inexistem fundamentos jurídicos capazes de justificar a reforma da sentença recorrida, impondo-se o desprovimento de ambos recursos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos interpostos pelo Município de Salto do Céu/MT e por Valdeir Alves Rodrigues,
para manter inalterado o ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025